Tribunal: TJDFT
Processo: 0751236-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751236-07.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NORMA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL, contra decisão monocrática exarada no ID 78670122, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o benefício da justiça gratuita à parte agravada, sob o fundamento de que a matéria não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e não apresenta urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol. O agravo de instrumento tem por objeto decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0705267-48.2025.8.07.0006, proposta pelo agravante em desfavor de AGROPET OLIVEIRA LTDA e NORMA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, que deferiu o pedido de justiça gratuita formulado por Norma Lucia, por entender que a executada aufere renda mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Sustenta o agravante que o agravo de instrumento deveria ter sido conhecido, pois a decisão impugnada foi proferida em execução, hipótese prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Argumenta que a concessão da gratuidade de justiça à agravada é indevida, já que os documentos juntados revelam renda incompatível com hipossuficiência. Defende a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), diante da urgência e do prejuízo financeiro imediato causado pela dispensa do pagamento de custas e despesas processuais. Sustenta que, por interpretação sistemática, a decisão deve ser equiparada às hipóteses do art. 1.015, V, do CPC. Com esses argumentos, pleiteia o recebimento do agravo interno, a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões e, ao final, a reforma da decisão monocrática, com o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para que seja revogado o benefício da justiça gratuita concedido à parte agravada. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026 às 10:45:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora